Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. EDITAL N. 09/2020. ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LISTA DE ANTIGUIDADE PUBLICADA CONTEMPORÂNEA À EPÓCA DO EDITAL. ESCOLHA DO DENFENSOR DE ACORDO COM AS REGRAS LEGAIS E DO EDITAL DE PROMOÇÃO. ILEGALIDADE/ NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. O autor narrou que, no dia 23 de abril de 2020, foi publicado o edital n. 09/2020 para indicação, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, de dois Defensores Públicos aptos à promoção para a classe intermediária da carreira, sendo um por antiguidade e outro por merecimento. Em relação à promoção por merecimento, segundo o disposto na cláusula n.o 4.2 do Edital, seria indicado o Defensor ou a Defensora que, de acordo com a lista de pontuação da respectiva classe, fosse o/a mais pontuado/a dentre os integrantes da primeira terça parte da lista de antiguidade. Aduziu que foi o Defensor que obteve maior pontuação e que estava no terço mais antigo dos servidores ocupantes da classe inicial.

3. Em suas razões recursais, ainda, relatou que foram nomeados (14.04.2020) e empossados 15 Defensores os quais passaram a compor a classe inicial da carreira no dia 12 de maio de 2020, o que fez com que o autor automaticamente passasse para o terço mais antigo da classe inicial. Informou que, incialmente, juntamente como outro Defensor, foi indicado ao cargo em voto do Defensor Relator do processo administrativo. Contudo, posteriormente, considerou-se que o autor não estaria no primeiro terço da lista de antiguidade publicada em 22.04.2020, utilizando-se lista de antiguidade obsoleta que não considerou a nomeação e posse dos 15 novos Defensores. Defendeu que a promoção não pode estar vinculada a uma relação que não expresse a situação real e efetiva da Defensoria Publica do Distrito Federal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, devendo-se declarar nulo o ato de promoção efetivado, determinando-se ao Conselho Superior da Defensoria que promova nova indicação para ocupar a referida vaga, considerando a pontuação obtida pelo autor e a lista de antiguidade atualizada.

4. Preliminar. Error in procedendo. Cerceamento de defesa. Violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Não ocorrência. O autor arguiu que a sentença recorrida foi proferida enquanto corria o prazo para a apresentação de réplica, nos termos da certidão de ID. 65050332, de modo que o autor, ora recorrente, a despeito do prazo aberto, não pode impugnar os documentos e as alegações apresentadas pelo réu na contestação de ID. 65036106. Observa-se que foi publicada certidão (12.06.2020) para o autor apresentar réplica e indicar provas que pretendia produzir no prazo de 15 dias. No mesmo dia, o autor informou que não foi deferida a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, sendo proferido o despacho de ID n. 6532041 reiterando a intimação das partes para especificarem provas, o qual foi publicado no dia 16.06.2020. Antes do término do prazo, em 24.06.2020, o autor peticionou nos autos informando não pretender produzir novas provas. Dessa forma, claramente ocorreu a preclusão consumativa, pois o autor deveria ter se manifestado na ocasião, apresentado réplica e indicando provas, contudo limitou-se a dizer que não produziria provas. Preliminar rejeitada.

5. Quanto ao mérito, o recorrente também não tem razão. Em nome da teoria dos freios e contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Eventual exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Na cláusula 2.2 do edital de promoção, que trata dos requisitos para concorrer à promoção por antiguidade, é disposto que: “2.2. Para fins de classificação, será elaborada uma lista de Antiguidade para o grupo de integrantes da classe imediatamente inferior àquela a ser provida e observar-se-á, rigorosamente, a relação geral de antiguidade dos Defensores Públicos do DF em atividade, discriminada na Resolução no 218, de 22 de abril de 2020, do Conselho Superior da DPDF. Já a Cláusula 4.2 do Edital, que trata da promoção por merecimento, assim dispõe: “4.2. Será indicado à promoção, por merecimento, o Defensor Público do Distrito Federal mais pontuado, integrante da primeira terça parte da respectiva Lista de Antiguidade.

7. Da leitura do edital e do contexto para promoção, conclui-se que não restou expresso no edital qual seria a lista de antiguidade a ser utilizada para aferimento da antiguidade para fins de promoção por merecimento. Entretanto, o edital é a lei do concurso e deve ser interpretado sistematicamente junto às demais normas do próprio edital e em consonância com a legislação aplicável ao certame, em interpretação sistêmica. Assim foi determinado em julgado semelhante. (Acórdão 952962, 20140111851580APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 12/7/2016. Pág.: 346-358)

8. Considerando que normas e cláusulas não podem ser vistas de forma isolada e, portanto, comparando a cláusula 4.2. com outras cláusulas do mesmo edital, sendo todas referentes à promoção na carreira de Defensor Público do DF, possível determinar a aplicação da relação geral de antiguidade dos defensores públicos do DF em atividade, discriminada na Resolução no 218, de 22 de abril de 2020, do Conselho Superior da DPDF, para a promoção tanto para antiguidade quanto para merecimento.

9. Não se pode dizer que o Conselho Superior da Defensoria Pública se utilizou de lista obsoleta. Embora os novos Defensores tenham sido nomeados em 14.04.2020, quando da publicação da lista ainda não haviam tomado posse e entrado em exercício para fins de alterar o quadro de antiguidade da instituição. Portanto, o Conselho agiu em observância ao edital e às normas legais, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

10. Desta forma, acertadamente a sentença assim concluiu: “(...) O fato de novos servidores terem sido empossados antes da decisão acerca da promoção por merecimento não desqualifica a lista de antiguidade anteriormente publicada, sobretudo quando realizada em harmonia com o quadro de Defensores em atividade no momento e indicada no Edital como referência para as promoções por antiguidade e merecimento. Por fim, consigno que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em questões interna corporis, exceto quando evidente a violação à lei pela Administração Pública, o que não vislumbro na espécie”.

11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.